Tribunal: STF
Processo: RE 751394
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Matéria criminal. Prequestionamento. Ofensa indireta ou reflexa. Inadmissibilidade. Precedentes. Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo. Artigo 61 do Código de Processo Penal. Ocorrência. Acórdão que reduz a pena fixada em primeiro grau. Não interrupção da prescrição. Natureza declaratória. Precedentes. Ordem concedida de ofício.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Tribunal de origem, ao decidir a questão, se ateve ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário.



    3. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em direito penal é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal), independentemente, inclusive, de prequestionamento.



    4. Segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial da Corte, o acórdão que confirma condenação ou diminui a reprimenda imposta na sentença não interrompe a contagem da prescrição, pois sua natureza é declaratória.



    5. Recurso extraordinário do qual não se conhece.



    6. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para declarar extinta a punibilidade do recorrente, em razão da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal.